Tribunal: TJDFT
Processo: 0739663-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739663-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIVAL SILVA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O Agravo de Instrumento do Autor (ID 19508064), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruído com o comprovante do pagamento das custas recursais. Diante desse cenário e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator